Tribunal: TCU
Processo: 015.337/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a razoabilidade do sigilo imposto aos gastos com cartão corporativo da Presidência e da Vice-Presidência da República e garantir transparência nas informações divulgadas

Inteiro teor:
Acórdão 307/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), acerca da imposição de sigilo sobre gastos com cartões corporativos. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade relativos à competência do Tribunal, à sujeição do responsável à sua jurisdição e à legitimidade do representante, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU); considerando que a peça não está, contudo, acompanhada de indícios suficientes concernentes à irregularidade ou ilegalidade apontada, limitando-se a reproduzir informações genéricas de matéria jornalística, sem apresentar elementos que permitam a verificação autônoma dos fatos, conforme exigido pelo art. 235 do RITCU; considerando que, apesar do não preenchimento integral dos requisitos de admissibilidade, a matéria em questão - sigilo dos gastos com Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF) da Presidência e Vice-Presidência - insere-se no escopo da fiscalização contínua já instaurada pelo Tribunal sob o processo TC Processo 023.393/2025-4 (fiscalização dos gastos sigilosos do CPGF referente ao atual governo); considerando que o apensamento definitivo do presente feito ao processo já em curso (TC Processo 023.393/2025-4 ) constitui medida que otimiza a análise técnica, evita duplicidade de esforços e assegura que a matéria seja devidamente apreciada, em consonância com o princípio da racionalidade administrativa e o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014, c/c os arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade; b) determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 023.393/2025-4 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, e c) comunicar o representante acerca da deliberação adotada. 1. Processo TC- Processo 015.337/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.